Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento de supostas diferenças de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o prazo de prescrição; e (ii) verificar se honorários advocatícios foram fixados nos limites legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição é a data do ato ou fato que origina a pretensão.
4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos nos limites previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em relação aos valores vinculados ao Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é o dia em que o titular toma ciência dos supostos desfalques”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o; CC, art. 189; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 278/STJ; STJ, REsp 1.836.016, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.5.2022.